Tribunal: TJES
Processo: 5011314-87.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Mútuo; Busca e Apreensão; Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-02-28

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011314-87.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: MARLEA DO SOCORRO LUZ DE OLIVEIRA

AGRAVADO
: BANCO ITAUCARD S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO
.
ACORDO EXTRAJUDICIAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA
.
PEDIDO DE APREENSÃO DO VEÍCULO
.
CONDUTA CONTRADITÓRIA
. RECURSO PROVIDO.
1 – A eventual existência de um acordo extrajudicial entre as partes justifica a suspensão da liminar deferida, posto que em tal hipótese a conduta do credor se mostraria contraditória e poderia caracterizar má-fé. 2 - Conquanto a questão deva ser melhor esclarecida durante a instrução processual, importa ao presente momento que há provas de que aparentemente foi realizado um acordo extrajudicial entre as partes para a quitação do débito e o requerimento de busca e apreensão do veículo caracteriza a prática de uma conduta contraditória. 3 - Agravo de Instrumento provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011314-87.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARLEA DO SOCORRO LUZ DE OLIVEIRA
AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011314-87.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: MARLEA DO SOCORRO LUZ DE OLIVEIRA

AGRAVADO
: BANCO ITAUCARD S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo descrito nos autos.

O Banco/Agravado ajuizou Ação de Busca e Apreensão em face da Agravada requerendo, liminarmente, a apreensão do veículo objeto do contrato firmado entre as partes, em razão do inadimplemento das parcelas 11, 12 e 13.

O MM Juiz prolatou a decisão recorrida destacando que:

Da análise dos autos, concluo estarem presentes os requisitos da tutela liminar pleiteada, pois observo presente e acostada à peça de ingresso, a prova da existência e regularidade do instrumento contratual noticiado na preambular – pacto de alienação fiduciária, bem como a demonstração da constituição em mora do devedor por meio de notificação extrajudicial por carta com aviso de recebimento, na forma exigida pelo art. 2°, § 2°, do Decreto-Lei n° 911/69.

Seguiu-se o presente recurso.

O § 3º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 estabelece que:

§ 3º A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.

Desse modo, no momento da mora consideram-se vencidas todas as obrigações contratuais, ou seja, todas as parcelas do financiamento são tidas como vencidas, de modo que apenas o pagamento integral da dívida seria apto a purgar a mora.

No caso em análise, a Agravante afirma que pagou apenas as parcelas em atraso, razão pela qual, a princípio, a mora não restaria afastada.

Contudo, a Agravante afirma ter feito um acordo com o Banco/Agravado e que este deveria ter requerido a suspensão da ação originária.

A eventual existência de um acordo extrajudicial entre as partes poderia, em tese, justificar a suspensão da liminar deferida, posto que em tal hipótese a conduta do credor se mostraria contraditória e poderia caracterizar má-fé.

Este egrégio Tribunal já reconheceu que a realização de acordo extrajudicial pode afastar a mora, como se vê nos seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL BUSCA E APREENSÃO ACORDO EXTRAJUDICIAL NOVAÇÃO CARACTERIZADA PAGAMENTO PARCIAL DESCONSTITUIÇÃO DA MORA - NECESSIDADE DE NOVA NOTIFICAÇÃO AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS MULTA REDUÇÃO DO VALOR RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Dois dias após o ajuizamento da demanda o requerido efetuou o pagamento de duas parcelas vencidas. Desse modo, malgrado esse pagamento tenha ocorrido depois do ajuizamento da ação, se deu antes da citação e da busca e apreensão do bem. 2. É evidente a imprestabilidade da nova notificação para dar amparo ao prosseguimento da ação, na exata medida em que, constituindo-se em pressuposto processual da demanda, deve a ela anteceder. 3. A partir do acordo entabulado entre as partes houve verdadeira novação, descaracterizando a mora, razão pela qual o posterior inadimplemento a que incorreu o demandado ensejaria a efetivação de nova notificação, a fim de viabilizar o ajuizamento da nova ação. Precedentes. 4.
O próprio banco-autor facultou ao réu o parcelamento e quitação extrajudicial das parcelas em atraso, mesmo já tendo ajuizado a busca e apreensão e estando na posse do veículo. Logo, não há como acolher suas razões recursais, sob pena de corroborar o
venire contra factum próprio
, em verdadeira afronta aos princípios da boa fé objetiva que norteiam os contratos
. 5. Não há como afastar a penalidade imposta por litigância de má-fé, na exata medida em que a Instituição Financeira em momento algum informou o início do pagamento do acordo, que teria ocorrido antes de efetivada a medida liminar, descaracterizando a mora e exigindo nova notificação extrajudicial. 6. O objetivo da multa é assegurar a efetividade da tutela deferida em ação judicial. Não possui a finalidade de indenizar a parte, sob pena de desvirtuamento e enriquecimento ilícito, mas sim de forçar o cumprimento de decisão, devendo observar a adequação da medida, sua necessidade e proporcionalidade. Adequação que se impõe. 7. Recurso parcialmente provido (TJES, Apelação, 030180026947, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2019, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL NO CURSO DA DEMANDA. VALIDADE. PAGAMENTO. AFASTAMENTO DA MORA. DECISÃO QUE REVOGOU A LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Tendo em vista que o banco ajuizou a presente ação durante o processo de acordo entre as partes para o refinanciamento da dívida, havendo, inclusive, o pagamento das parcelas em atraso pelo devedor, é imperioso reconhecer que a mora comprovada pela instituição financeira encontra-se afastada, impondo a revogação da liminar de busca e apreensão com a consequente determinação de devolução do veículo à recorrida, tal como determinado pela decisão agravada. 2. O princípio da boa-fé objetiva deve ser observado pelas partes não apenas na fase pré-contratual, mas especialmente durante o cumprimento dos negócios jurídicos em geral, não sendo possível afastar a validade de um acordo realizado de forma paralela ao ajuizamento de uma demanda da qual a parte requerida sequer tinha ciência, devendo privilegiar-se o pagamento realizado nos termos acordados. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 030199003721, Relatora: DESª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 21/01/2021).

No caso em análise, a Agravante instruiu o presente recurso com comprovante do pagamento das parcelas que motivaram o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, acrescidas de juros moratórios, juros remuneratórios, multa, despesas de cobrança e etc, como se vê no ID 3769632.

Verifico que os boletos de pagamento foram expedidos por Ramos e Bonfanti Advogados Associados, que possui poderes para representar os interesses do Banco/Agravado, autor da Ação de Busca e Apreensão, como se vê do substabelecimento constante no ID 16946546, fl. 09, do processo de origem.

O que se vê nesta análise inicial do tema, típica da fase inicial do processo, é que “
Se a instituição financeira celebra acordo com o devedor, após a propositura da demanda, gera para esse a expectativa de que a ação de busca e apreensão será extinta, pois permaneceu o contrato vigendo nos termos contratados. Situação distinta, ou seja, receber apenas as prestações vencidas e continuar com a demanda, configura comportamento contraditório que ofende o princípio da boa-fé nas relações obrigacionais privadas, também conhecido por "venire contra factum proprium"
” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.074383-7/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/02/2022, publicação da súmula em 18/02/2022).

Ressalto que as contrarrazões apresentadas pelo Banco/Apelado não trouxeram esclarecimentos acerca do acordo realizado entre as partes e sequer questionaram a legitimidade do escritório de advocacia para realizá-lo.

Conquanto a questão deva ser melhor esclarecida durante a instrução processual, importa ao presente momento que há provas de que aparentemente foi realizado um acordo extrajudicial entre as partes para a quitação do débito e o requerimento de busca e apreensão do veículo caracteriza a prática de uma conduta contraditória.

Desse modo, entendo que as razões recursais são suficientes para justificar o provimento do presente recurso.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao presente recurso para revogar a medida liminar deferida na ação originária.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO
.
ACORDO EXTRAJUDICIAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA
.
PEDIDO DE APREENSÃO DO VEÍCULO
.
CONDUTA CONTRADITÓRIA
. RECURSO PROVIDO.
1 – A eventual existência de um acordo extrajudicial entre as partes justifica a suspensão da liminar deferida, posto que em tal hipótese a conduta do credor se mostraria contraditória e poderia caracterizar má-fé. 2 - Conquanto a questão deva ser melhor esclarecida durante a instrução processual, importa ao presente momento que há provas de que aparentemente foi realizado um acordo extrajudicial entre as partes para a quitação do débito e o requerimento de busca e apreensão do veículo caracteriza a prática de uma conduta contraditória. 3 - Agravo de Instrumento provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.